Tribunal: TJMT
Processo: 1010745-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010745-44.2020.8.11.0000
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
RECORRIDO: CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 68837468), com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 53345780):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEITADA - CRÉDITOS QUE SE ENCONTRAM GARANTIDOS PELA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DEFERIMENTO DO PEDIDO DA RECUPERANDA PARA SUSPENDER QUALQUER MEDIDA DE TRANSFERÊNCIA/CONSOLIDAÇÃO DE IMÓVEIS A FIM DE GARANTIR A SUA CAPACIDADE PRODUTIVA E SEU PODER DE NEGOCIAÇÃO – CONSTATAÇÃO EM PERÍCIA PRÉVIA ACERCA DA IMPORTÂNCIA DO BEM IMÓVEL PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DA RECUPERANDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A ENSEJAR NA MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. A Portaria 844/2018-PRES., em seu artigo 2o, parágrafo único, estabelece, acerca dos processos eletrônicos, que “O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob as penas da lei”. Juntado o comprovante de preparo dentro do prazo assinalado, não há falar em deserção. A instituição financeira credora, proprietária fiduciária de bem imóvel, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (artigo 49, § 3° da Lei n° 11.101/05). Todavia, constatado que o bem dado em garantia ao banco credor é essencial para o exercício da atividade da recuperanda, pertinente a manutenção do deferimento do pedido de suspensão de qualquer medida de transferência/consolidação de imóveis a fim de garantir a sua capacidade produtiva e seu poder de negociação, até ulterior decisão.” (AI 1010745-44.2020.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/08/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 56762977 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 82838955).
Alega violação e divergência jurisprudencial: (i) aos arts. 223 e 507, ambos do CPC, ao argumento de preclusão de impugnação ao prosseguimento do procedimento de consolidação de propriedade instaurado pela Recorrente; (ii) ao art. 49, §3°, da Lei n. 11.101/2005, diante da legalidade de tal prosseguimento após o final do stay period e (iii) aos arts. 1.361 do CC e 26, §7°, da Lei n. 9.414/97, sob a assertiva de impossibilidade cancelamento do procedimento, visto que a consolidação da propriedade não significa, necessariamente e de forma imediata, a perda da posse do bem pelo devedor.
Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC, uma vez que, além da probabilidade de provimento do recurso, a “lesão grave e de difícil reparação clarividentemente se evidencia na privação do credor, por tempo indeterminado, ao exercício regular do seu direito de recebimento do seu crédito”.
É a síntese.
Decido.
É cediço que ao Tribunal de origem admite-se a concessão de efeito suspensivo aos recursos excepcionais quando o acórdão recorrido é de cunho positivo, ou seja, quando o decisum altera a realidade fática existente antes do ajuizamento da ação.
Com efeito, para galgar uma situação fático-jurídico diversa daquela que fora simplesmente mantida pelo aresto, resta ao Recorrente buscar um efeito recursal ativo, ou uma tutela recursal antecipatória.
In casu, verifica-se que a câmara julgadora apenas confirmou a decisão de Primeiro Grau de que determinou a suspensão do prosseguimento da consolidação de propriedade do imóvel com garantia fiduciária diante de sua essencialidade para a empresa recuperanda, de forma que busca a Recorrente, em verdade, a obtenção de pronunciamento judicial inédito para permitir o prosseguimento dos atos necessários ao recebimento de seu crédito.
Ocorre, porém, que na sistemática dos recursos excepcionais estipulada no CPC, não há lugar para a análise de pedidos desta natureza pelo Tribunal de origem, já que tal deferimento exige um exame acerca do próprio direito perseguido na ação, incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Consequentemente, e com vistas a evitar a usurpação e extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, não conheço do pedido de efeito ativo, cuja competência para o julgamento é do Tribunal ad quem.
Intimem-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v